Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713771-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por POSTO PREMIUM LTDA no ID 70847678 contra a decisão monocrática de ID 70720701. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão, além de incorrer em equívoco de premissa fática. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal, uma vez que a embargante não é parte nos autos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2025 14:45:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador